Tribunal: STF
Processo: RE 1169289
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 18.979/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Município de Porto Velho, mediante petição subscrita por Procuradora, requer participação no processo na qualidade de terceiro interessado. 
    Assinala a relevância da matéria, destacando a repercussão financeira no estoque de dívida de precatórios. Afirma ser a incidência ou não dos juros após a inscrição do débito a questão mais relevante nos planos de pagamento relativos aos anos de 2019 e 2020. Discorre sobre o tema de fundo, manifestando-se pelo desprovimento do extraordinário. 
    O Supremo, em 15 de março de 2019, reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento – Tema nº 1.037. 
    Vossa Excelência admitiu, como terceiros, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos – CNSP, a Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário – ANSJ, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina – SINTRAJUSC, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC, o Município de São Paulo, os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins, o Distrito Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, a União, o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – UNACON SINDICAL, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE e inadmitiu o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Iporá, Diorama, Amorinópolis, Ivolândia e Moiporá. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar ao versar o cabimento de juros da mora entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento. O quadro mostra-se favorável ao acolhimento do pedido. 
    3. Admito o Município de Porto Velho como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator